Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-57.2019.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Recurso no 1000133-57.2019.8.11.0008.
Vistos etc.
A parte recorrente Banco do Brasil S/A, pugnou pela devolução do prazo recursal, sob o argumento de que o acórdão não foi disponibilizado no dia da sessão de julgamento ocorrida em 31/10/2019.
Contudo, vê-se que a disponibilização do acórdão ocorreu no dia 01/11/2019, portanto, inexiste atraso que possa justificar eventual restituição de prazo.
Ademais, o prazo recursal começa a fluir da data da sessão, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE.
Assim, não é necessária a intimação das partes acerca da disponibilização do acórdão, pois previamente informadas da data da sessão de julgamento.
Diante do exposto, indefiro o pedido formulado nos autos (id. 22364535).
Por fim, anote-se conforme pugnado no id. no 22364536.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto